Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-44.2014.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000822-44.2014.8.14.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

APELADO: FEDERACAO ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO PARA FESMUPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. LIMITE DA AÇÃO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.

1.

A sentença merece parcial reforma, para fins de adequar-se aos limites do pedido, vez que o autor requereu o pagamento das contribuições desde 2014 e não 2009, como determinado em sentença.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida nos dias 08 a 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

MUNICÍPIO DE MARAPANIM em desfavor da FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ - FESMUPA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Marapanim que, julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ancorado no art. 487,1, do CPC, julgo procedente os pedidos deduzidos na inicial para o fim de CONDENAR o Município de Marapanim ao pagamento em favor da Autora das contribuições sindicais do período de 2009 até advento da Lei n° 13.467/2017, no percentual estabelecido no art. 589, II, 'c', c/c art. 582, ambos da CLT.

Deve incidir juros de mora segundo índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação; e correção monetária com base no IPCA-E (REsp 1492221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, lª Seção, j. 22/02/2018).

Sem custas.

Condeno o Requerido em honorários, cuja fixação relego para a fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4°, II, do CPC.

Após prazo recursal, em caso de inexistência de apelação das partes, remetam-se os autos ao E. TJPA, para reexame necessário.”

Inconformado o Município de Marapanim interpôs recurso de apelação (ID Num. 10572145) arguindo a necessidade de reforma da sentença, em razão do autor ter se limitado apenas a alegar que a contribuição sindical referente ao ano de 2014, não havia sido realizada, no entanto, não apresentou qualquer prova firme e robusta das alegações apresentadas.

Da mesma forma, destacou que a decisão condenatória extrapola os limites dos pedidos contidos na inicial, logo, se trata de uma sentença ultra petita e, portanto, deve ser reformada.

Pugna por fim, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID Num. 10572150), decorreu o prazo legal, sem que o apelado apresentasse resposta.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10587167.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, somente para reformar a sentença na parte que concede valores anteriores ao ano de 2014, conforme ID Num. 11314098.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso consiste no inconformismo do Município de Marapanim contra a sentença prolatada pelo juízo sentenciante que o determinou a pagar a FESMUPA a pagar as contribuições sindicais do período de 2009 até advento da Lei n° 13.467/2017, no percentual estabelecido no art. 589, II, 'c', c/c art. 582, ambos da CLT.

Pois bem, entendo que o recurso merece parcial provimento, pois, analisando a petição inicial da Federação, demonstra-se que a mesma requereu o pagamento das contribuições desde 2014 e não 2009, como determinado em sentença, conforme ID Num. 10572115 - Pág. 4 e 5.

Dessa forma, deve-se reformar a sentença para fins de adequá-la ao pedido formulado na inicial, isto é, o pagamento das contribuições desde 2014 e não 2009.

No mesmo sentido, assim se manifestou o parquet:

“(...) Percebe-se, portanto, que o julgamento concedeu acima do requerido pelos autores, uma vez que o pedido da peça vestibular menciona somente a contribuição sindical do ano de 2014 e seguintes, sem cobrar valores referentes aos anos anteriores.

Nesse prisma, portanto, merece ser reformada a r. sentença, com a devida vênia.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para condenar a Municipalidade a repassar os valores da contribuição sindical a partir do ano de 2014, como pleiteado na inicial, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/05/2024